Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-03.2021.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017121-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Expropriação de Bens]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ SANTI - CPF: 503.543.531-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (APELADO), DETRAN MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO CERTIFICADO DE REGISTRO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A escritura pública declaratória de
renúncia
de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de
propriedade
de
veículo
automotor. Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de
Veículos
quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
”.(N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WASHINGTON LUIZ SANTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WASHINGTON LUIZ SANTI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017121-03.2021.8.11.0003 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS
, a qual denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que devem ser reconhecidos os efeitos da renúncia à propriedade do bem, devendo deixar de constar o nome do recorrente junto ao cadastro do órgão em relação ao bem móvel.

Defende que a renúncia da propriedade não está condicionada ao comunicado de venda à terceiro, cuja qualificação é desconhecida, não sendo razoável a manutenção do apelante como proprietário de um bem que não mais lhe pertence, pois o dever de registro é do atual proprietário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado à autoridade coatora a exclusão do nome do apelante da propriedade do veículo “27900-SUNDOWN/WEB 100(Nacional), ANO/MODELO 2008/2008, PLACA KAP9452, RENAVAM 00124532578, COR AZUL”.

Contrarrazões no id. 125321152.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 126162684.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
WASHINGTON LUIZ SANTI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017121-03.2021.8.11.0003 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado pelo
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS
, a qual denegou a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de transferência do veículo em decorrência da renúncia da propriedade pelo apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O apelante apresenta a renúncia de propriedade do veículo, ato unilateral previsto forma do art. 1.275, II do Código Civil, o que, em regra, independe de aceitação de terceiros.

Não obstante a renúncia de propriedade prevista no art. 1.275 do Código Civil, há lei especial que regulam a propriedade de veículos automotores, qual seja, o Código de Trânsito Brasileiro.

Em se tratando de veículos automotores, é certo que a Administração Pública precisa manter um controle sobre a propriedade desse, em decorrência da necessidade de fiscalização do trânsito, tanto para responsabilização cível, criminal e ainda tributária, sob pena de risco à própria sociedade.

Tal regramento é expresso pelo art. 120 do CTB, o qual estabelece que “
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”.

Levando isso em consideração, surge a responsabilidade solidária do antigo proprietário no momento da alienação, o qual será responsabilizado se não comunicar a transferência de propriedade do veículo no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

C
om efeito, tais procedimentos burocráticos revelam-se obrigatórios e imprescindíveis para que o Estado possa manter a necessária fiscalização dos veículos em circulação.

Em primeiro momento percebe-se que a parte apelante deixou de comunicar a alienação no momento da alienação do bem móvel, em inobservância ao procedimento exigido em lei.

Em observância ao Código Brasileiro de Trânsito, a alteração do registro do veículo somente é admitida com a efetiva comprovação da transferência de propriedade.

Nessa perspectiva, a negativa ao pedido de renúncia da propriedade do veículo automotor não incorre em qualquer violação a direito líquido e certo, mas ocorre em estrita obediência ao nosso ordenamento jurídico.

A propósito, é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR AO DETRAN A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – INSUFICIÊNCIA PARA A BAIXA DO REGISTRO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – VENDA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA.

1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não constitui documento hábil para a exclusão de propriedade desse bem.

2. Se não comunicada a alienação do veículo ao órgão de trânsito, as provas devem ser convincentes quanto ao destino que lhe foi dado, não sendo suficiente a mera renúncia da propriedade para a alteração do registro e o afastamento da responsabilidade pelos débitos dele decorrentes.

3. Recursos providos. Sentença reformada.

(N.U 0005753-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

(N.U 1003973-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE.

EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ, haja vista não estarem presentes todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, se sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa eventualmente ser definido por outros meios judiciais.

Ora, no mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Partindo dessas premissas, não resta demonstrada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora, tampouco há prova inequívoca e pré-constituída da a demonstrar a alienação do bem ou mesmo seu perecimento, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023